Tribunal: TJBA
Processo: 8056141-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056141-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALENTINA SANTOS PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: EVENTUAIS OCUPANTES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA HÁ OITO ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO DECLARAÇÃO UNILATERAL. DISCUSSÃO FUNDADA NO DOMÍNIO. VIA INADEQUADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de reintegração de posse, revogou liminar anteriormente deferida em 02/08/2017. 2. A decisão agravada fundamentou a revogação na fragilidade dos elementos probatórios da posse, consistentes em contrato particular de promessa de compra e venda datado de 2005 e boletim de ocorrência, bem como na perda da atualidade da intervenção judicial, diante da ocupação do imóvel por terceiros ao longo de oito anos. 3. A agravante sustenta ser proprietária e possuidora do imóvel, alegando visitas regulares ao local, limpeza do terreno e esbulho praticado por invasores, pugnando pela restauração da liminar de reintegração de posse, com pedido de efeito ativo ao recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão comprovados, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais para a concessão ou manutenção da liminar de reintegração de posse; (ii) saber se a decisão que revogou a medida liminar configura ilegalidade ou abuso de poder a ensejar sua reforma pelo tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil. 6. A concessão de liminar possessória exige prova da posse e do esbulho, conforme art. 562 do Código de Processo Civil, não bastando elementos frágeis ou meramente declaratórios. 7. No caso, o contrato particular de compra e venda não demonstra, por si só, o exercício efetivo da posse, sendo insuficiente para comprovar a posse atual ou recente do imóvel. 8. O boletim de ocorrência apresentado configura declaração unilateral da própria agravante, sem outros elementos corroborativos que evidenciem, de forma segura, a ocorrência do esbulho ou sua continuidade. 9. A fundamentação do pedido possessório lastreada essencialmente no domínio revela inadequação da via eleita, uma vez que as ações possessórias tutelam a posse como estado de fato, e não o direito de propriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que revogou a liminar de reintegração de posse. Tese de julgamento: A concessão ou manutenção de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho, sendo insuficientes o título de propriedade e o boletim de ocorrência isolado, sobretudo quando configurada a perda da atualidade da intervenção judicial. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, arts. 560, 561 e 562. Código Civil, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada TJMG, AC 1.0518.12.005995-2/001. TJAM, APL 0701119-47.2012.8.04.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056141-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante VALENTINA SANTOS PEREIRA e como Agravados EVENTUAIS OCUPANTES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento , nos termos do voto do relator. Salvador, .